Tribunal: STF
Processo: HC 220817
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Lucas Mir Carneiro contra decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 771.563/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RECEPTAÇÃO E PORTE DE MATERIAL BÉLICO (GRANADA). ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL E NA DOMICILIAR. MATÉRIAS NÃO DISCUTIDAS NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. “Matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância” (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 



    2. Na espécie, os temas apresentados no presente writ - ilegalidade da busca pessoal e domiciliar - não foram objeto de exame pela Corte de origem, o que impede este Superior Tribunal de Justiça de apreciar as matérias, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Por fim, este Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a impetração do habeas corpus substitutivo da revisão criminal, desde que o tema tenha sido examinado pela Corte de origem, o que não ocorreu no caso. 



    4. Agravo regimental improvido”. (eDOC 7)



    Nesta Corte, o paciente requer, em suma, o reconhecimento das nulidades quanto à revista pessoal e ao ingresso em domicílio. Subsidiariamente, a defesa requer que seja declarada a nulidade da sessão de julgamento do agravo regimental por não ter sido precedida de sua intimação.



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013 e HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013. 



    No entanto, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial somente pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos.



    Como se vê, nas alegações finais e nas razões de apelação, o paciente nada falou a respeito de qualquer nulidade nesse sentido. (eDOC 4, p. 38)



    Somente depois de julgada a apelação, percebeu que não haviam indícios concretos contra os investigados para requerer o mandado de busca e apreensão ou realizar buscas nas adjacências, alegação que, a meu sentir, não encontra respaldo nos autos.



    Por oportuno, colho o seguinte trecho do acórdão condenatório:



    “As circunstâncias da prisão, a apreensão de 274 gramas de cocaína, acondicionadas em 1.370 cápsulas, um radiotransmissor ligado na frequência do tráfico, em local conhecido como ponto de venda de drogas, somado aos depoimentos dos policiais, bem como a ausência de provas de que o apelante exerça qualquer atividade lícita, comprovam o tráfico de drogas. 



    Segundo relato dos agentes da lei em juízo, em operação de rotina na comunidade do Complexo do Gogó, estes se depararam com o acusado subindo o muro de uma casa, tendo, em seguida, pulado a janela da residência. Neste momento, após pedir autorização para um senhor que estava na porta do local, os policiais adentraram à residência e encontraram o acusado, sendo apreendido, em seguida, uma bolsa, contendo 1.370 pinos de cocaína, uma granada, um rádio transmissor, além de uma chave de um veículo NISSAN”. (eDOC 4, p. 113) 



    Já registrei que, “no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais” (HC 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 5.9.2011). 



    Já decidiu esta Corte, ainda, que “(...) além da arguição opportuno tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: RHC nº 117.096/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 15.10.13.” 



    Ainda assim, em caso de flagrante delito, a autoridade pode forçar a entrada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo no período noturno. O flagrante pode ser relativo a crime permanente, ainda que praticado sem violência ou grave ameaça.



    No entanto, esta Corte decidiu, em repercussão geral, que a entrada deve estar “amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016).



    Na espécie, verifica-se que além das instâncias inferiores motivarem adequadamente e de forma concreta a medida em sede de controle judicial, o ingresso fora autorizado pelo morador do local.



     Ademais, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que não configura nulidade se não for demonstrado o prejuízo à parte. Portanto, tendo em vista que a defesa teve a oportunidade de se manifestar sobre o tema tratado neste processo quando apresentou a petição de agravo regimental em habeas corpus (eDOC 4, p. 205). Outrossim, não obstante possível a sustentação oral nos recursos excepcionais, tal não é a prática procedimental na imensa maioria dos julgamentos, estando afastada a nulidade arguida. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. ARTIGO 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO. NULIDADES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. 1. O juízo singular se limitou a narrar os fatos descritos da denúncia e as provas colhidas na instrução processual com o fim de demonstrar a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, sem emitir qualquer juízo de valor, alinhado no que preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal. 2. O sistema de nulidades previsto no Código de Processo Penal, no qual vigora o princípio do pas de nullité sans grief, orienta que, inexistindo prejuízo, não se proclama a nulidade do ato processual. Esta Suprema Corte tem, reiteradamente, se posicionado no sentido de que se faz necessária a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011), hipótese não ocorrida no presente feito. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. 
(HC-AgR 125.215, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS A APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 1. Embora a questionada manifestação do Ministério Público tenha sido posterior à apresentação da defesa preliminar, o agravante não demonstrou qualquer ato ou fato sobre o qual a defesa não teve possibilidade de se manifestar. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Precedentes. 2. Não há como avançar nas alegações postas nesta ação, de que o Ministério Público inovou e acrescentou ao processo fatos estranhos a denúncia, por pressuporem o indevido cotejo dos elementos de fato e de prova, providência que deverá ser objeto da instrução processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 144.018, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.11.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente